Tribunal: TJDFT
Processo: 0724118-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO ANULATÓRIA E EXECUÇÃO. SUSPENSÃO. IMPRESCINDIBILIDADE.
1. O título extrajudicial que aparelha a execução (contrato de compra e venda de imóvel rural) contra a qual os apelantes opuseram os presentes Embargos à Execução é objeto de ação declaratória de nulidade que tramita no TJMT, ainda pendente de julgamento, com potencial de retirar a exigibilidade do título executivo, pois o juízo mato-grossense reconheceu existência de vício na cadeia de transmissão do imóvel objeto do contrato. 1.1. É dizer: se o título executivo for declarado nulo (art. 803, I do CPC), os presentes Embargos à Execução não hão de subsistir, evidente a relação de prejudicialidade. Como se viu, a Execução foi suspensa; e, dada a inegável relação de prejudicialidade existente entre a ação de nulidade, a execução e os presentes embargos à execução, estes também devem ser suspensos (artigo 313, V, a c/c artigo 921, I, CPC).
2. Apelação conhecida e provida. Recurso adesivo prejudicado.